Tribunal: TJBA
Processo: 8074107-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074107-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LIMA PAIXAO ABRAIM e outros

Advogado(s)
:
LUILSON GOMES PINHO

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS REALIZADA EM NOME DE DOIS DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS LITIGANDO EM CAUSA PRÓPRIA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ENTENDIMENTO FIXADO NO STJ - LEI 15.109/2015 POSTERIOR A DECISÃO GUERREADA – NÃO RETROATIVIDADE – RECURSO IMPROVIDO

1. Trata-se agravo
interno em face de decisão que negou seguimento a agravo de instrumento
proposto

em
face de decisão proferida em fase de execução, negando
a penhora de imóvel da parte recorrida,
pela ausência de juntada de documentos
ou pagamento das custas quando foi a parte recorrente intimada para fazê-lo
.

2.
É importante distinguir a condição de parte, frente as obrigações impostas aos procuradores das partes, ainda que estejam os mesmos advogando em causa própria, sendo confesso nos autos que dois dos três autores, advogando em causa própria, foram intimados, foram intimados
para comprovar hipossuficiência ou pagar as custas
.

3. O art. 290, do CPC, estabelece que a parte deverá ser intimada na pessoa de seu advogado
e
o
artigo 272, do CPC, citado pela própria parte embargante, esclarece que haverá nulidade na publicação apenas se houver pleito expresso de publicação em nome de determinado advogado que não seja respeitado pelo Juízo.

4.
Conf
orme já fixado pelo STJ: “
1. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. 2 . In casu, não obstante a ausência de pedido expresso de publicação em nome de advogados específicos, esta se deu em nome dos dois patronos constituídos nos autos.
” (AgRg na PET no RMS: 71342 SP).

5.
Cumpre lembrar que a autuação do recurso é realizada diretamente pelos Procuradores da recorrente a quem cabe apresentar dados corretos que identifiquem e individualizem as partes e seus representantes processuais, utilizando o sistema os advogados habilitados para efeito de intimações e publicações via DJe ou eletrônica.

6
.
Por fim, quanto
a lei 15.109/2025
que
dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais
quando diante de custas referentes à cobrança de honorários
,
a mesma data de 16/03/2025, enquanto a decisão guerreada foi disponibilizada em dezembro/2024,
não havendo retroatividade
.

7
.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074107-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO e outros
e como apelada
MARIA DAS GRACAS LIMA PAIXAO ABRAIM e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .